Tribunal: STF
Processo: Rcl 68121
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO SEMELHANTE ÀQUELA DEBATIDA NO ARE 1.453.161. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE CASOS SEMELHANTES NO ARE 1.453.161. RECLAMAÇÃO SOBRESTADA. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dulce Maria de Almeida Prado contra decisão do Supeior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.787.822 (Processo nº 0000228- 07.2007.8.26.0300, Agravo de Instrumento nº 2213884-20.2019.8.26.0000), sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 42 e nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903, e 4.937.



    Verifica-se que a E. Primeira Turma, em sessão presencial realizada em 07/11/2023, apreciou o ARE 1.453.161, cujo objeto é semelhante ao tema debatido na presente reclamação, tendo assim deliberado:



    A Turma, por unanimidade, determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos embargos de declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42 (todas de relatoria do Min. Luiz Fux), e fixou entendimento de que casos semelhantes deverão ser sobrestados, nos termos do voto reajustado do Ministro Alexandre de Moraes, Relator. 



    Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 07.11.2023. Presidência do Senhor Ministro Alexandre de Moraes. Presentes à Sessão os Senhores Ministros Cármen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.



    A matéria debatida naquele feito é semelhante à discutida na presente reclamação, na medida em que versa sobre a retroatividade ou não do vigente Código Florestal (Lei 12.651/2012) à luz do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade 42.



    Ex positis, presente a similitude da matéria subjacente à presente reclamação àquela versada no ARE 1.453.161, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO com fundamento no art. 21, inciso XX, do Regimento Interno.



    Publique-se



    Brasília, 23 de maio de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente